Tribunal: CARF
Processo: 11634.000752/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000752/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.226 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
WALTER MARTONI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ARGUIÇÃO
DE NULIDADE INSTRUÍDA COM ELEMENTOS DE PROVA EM SEU
PRÓPRIO CORPO. AUTOS À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS.
INOCORRÊNCIA.
Não há dano à defesa se o contribuinte compreende a acusação fiscal e dela se
defende.
DECADÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO E ANUAL.
O fato gerador do IRPF é complexivo e anual, se completando em 31 de
dezembro de cada ano-calendário.
DEDUÇÃO DE DESPESA EM LIVRO CAIXA. GLOSA DE DESPESAS
NÃO COMPROVADAS OU COM INSUFICIÊNCIA DE PROVA CABAL.
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações já trazidas em impugnação e que seja capaz de afastar a autuação.
MULTA ISOLADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo sujeito passivo, não cabendo a sua apreciação
por este Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso. Vencida a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, relatora, e Wesley Rocha,
que davam parcial provimento, para fins de cancelar de ofício a multa isolada dos fatos
geradores até dezembro de 2006. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000752/2009-87
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000752/2009-87

Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de lançamento Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar, decorrente de glosa de despesas deduzidas indevidamente no livro caixa, em razão
de abatimento indevido da base de cálculo de rendimentos de trabalho assalariado, sem vínculo,
recebidos de pessoas físicas, dos anos-calendário 2004 a 2007.
A lavratura se deu nos termos do artigo 926 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000 de 26/03/99, juntamente com a multa de ofício de que
trata o inciso I e inciso II, alínea "a", do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo
artigo 14 da Lei n° 11.488/07 e juros de mora, conforme artigo 61, parágrafo 3° da Lei n°
9.430/96.
Destaco abaixo os valores apontados no Demonstrativo Consolidado do crédito
tributário do processo, de fls. 02:

IRPF

R$ 220.012,11
Juros de mora

R$ 71.326,62
Multa

R$ 165.009,07
Valor do crédito apurado
R$ 456.347,80

Multa isolada/de ofício
R$ 49.394,59
Juros isolados
Valor do crédito apurado
R$ 49.394,59
Total

R$ 505.742,39

Livro caixa juntado aos autos (fls. 54/160)
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000752/2009-87

O recorrente apresentou impugnação às fls. 219/247.
Houve acórdão de fls. 778/788, julgando a impugnação procedente em parte,
reduzindo o valor do crédito para R$ 216.767,97 de Imposto de Renda, mais acréscimos legais,
além da multa isolada lançada pela fiscalização.
Recurso voluntário fls. 793/811, alegando:
a) em preliminares: (i) decadência do crédito tributário, com base no art. 150
§4o, do CTN.
b) no mérito, (i) ocorrência de glosa indevida de valores como despesas de custeio
de contas de água, luz e telefone; (ii) que o Livro Caixa foi devidamente
preenchido e enviada toda a documentação à Delegacia da Receita federal de
Londrina; (iii) que o Fisco, realizou a fiscalização por amostragem e em
virtude disto, ocorreu bitributação, considerando valores declarados
mensalmente nos anos calendários de 2004 a 2007 na declaração anual e mais
os rendimentos considerados omitidos, afirmando que a Agente Fiscal
repassou ao recorrente a sua responsabilidade de fiscalização, situação esta
que é inadmissível e que não encontra guarida na nossa legislação. (iv) por
fim, alega nulidade do auto de infração por conter vícios e erros em
decorrência da própria amostragem citada.
Às fs. 812, reproduz planilha intitulada “despesas de água, luz e telefone endereço
= Avenida Getulio Vargas, 1106 dispendidas por Valter Martoni Júnior”. Destaco:
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000752/2009-87

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora

Inicialmente, esclareço que o recurso voluntário é tempestivo, portanto, dele
conheço.
Passo a análise.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000752/2009-87

Preliminarmente, em relação à (i) decadência do crédito tributário, com base no
art. 150 §4o, do CTN, esclareço que a Lei no 8.134, de 12/04/1990, fixou deduções que seriam
utilizadas apenas na declaração de ajuste anual e manteve o IRPF devido mensalmente, mas a
título de antecipação.
Conforme a redação dos arts. 9o, 10 e 11 da Lei no 8.134, de 1990, todos os
rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário, exceto os isentos, os não tributáveis, os
tributados exclusivamente na fonte e os de tributação definitiva, independentemente de serem
tributados mensalmente, estão sujeitos ao ajuste anual.
Destaco:

“Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. A declaração, em modelo aprovado pelo Departamento da Receita
Federal, deverá ser apresentada até o dia vinte e cinco do mês de abril do ano
subsequente ao da percepção dos rendimentos ou ganhos de capital.

Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°

Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);(...)”

Nesse sentido, é preciso destacar que o fato gerador do IRPF é complexivo e
continuado, na medida em, que, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual,
quando então é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se
no dia 31/12 de cada ano-calendário.
Por isso, aplica-se a regra da decadência prevista no art. 173, I do CTN, não
havendo que se falar em extinção dos valores autuados no auto de infração.

Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000752/2009-87

Passo então à análise do mérito:

Da ocorrência de glosa indevida de valores como despesas de custeio de contas de água, luz e
telefone

Alega o recorrente que a glosa das despesas de custeio foram indevidas as quais,
inclusive, estariam devidamente preenchidas e registradas no Livro Caixa, entregue à Delegacia
da Receita federal de Londrina juntamente com toda a documentação correlata.
Inicialmente, esclareço que a autoridade fiscal justamente se pauta, seja durante a
fiscalização, seja para proferir a decisão de piso, justamente pelos documentos e provas trazidos
ao autos, pelo próprio contribuinte, em respeito ao decreto 70.235/72. Destaco os artigos abaixo
que estabelecem o momento adequado à produção de provas pelo contribuinte, sob pena de
preclusão:

“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;

Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”

Ademais, às fls. 812, o próprio recorrente traz aos autos, planilha intitulada
“despesas de água, luz e telefone endereço = Avenida Getulio Vargas, 1106 dispendidas por
Valter Martoni Júnior”, cujas linhas e valores em relação aos meses/ano, destoam dos valores de
mesmos meses do Livro Caixa apresentado pelo recorrente. Alguns valores apontados na
planilha estão escriturados no mês seguinte no Livro Diário, outros, o valor não é
correspondente, outros valores apontados na planilha, estão em branco na linha do mês e ano
correspondente no Livro Diário.
Nesse sentido, afirmo que não cabe à autoridade fiscal, ou neste caso, ao julgador,
fazer o cortejo ou a revisão/correção da documentação probatória cabível ao contribuinte.
Apenas para fins exemplificativos do cotejo citado, destaco:
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000752/2009-87

Outrossim, reproduzo a decisão de piso, que claramente já havia afastado tal
alegação em sede de impugnação. Na ocasião (durante a fase de fiscalização, cf. fls. 163),
inclusive, o recorrente foi intimado em 03/04/2009 para se manifestar acerca da documetbação
de despesas de custeio e não o fez; constou ainda que o recorrente foi intimado a se manifestar
sobre as despesas consideradas como de custeio, (despesas relacionadas no relatório fiscal, fls.
163 a 173, comprovadas por meio de documentos hábeis e sobre demais glosas, não apresentou
qualquer manifestação.
Assim, salientando o relatado acima e como o recorrente não traz qualquer
argumento novo, reproduzo a decisão de piso, mantendo-a integralmente:

“Da glosa das despesas do Livro Caixa
25. Alega o Impugnante desconhecer o motivo pelo qual a Fiscal glosou basicamente
todas as despesa do Livro Caixa, pois até despesas com “luz, água ou telefone” do
consultório odontológico foram glosadas sob o argumento de que não estavam em nome
do Impugnante, contudo, só este trabalhava no consultório. Dessa forma, pede que
sejam consideradas as despesas de custeio em seu favor.
26. Vejamos, então, as informações prestadas pela fiscalização no Termo de Verificação
e Encerramento da Ação Fiscal, fl. 163:
Com base nos livros caixa (fls. 53 a 159) e documentos apresentados pelo contribuinte,
em 03/04/2009, foi lavrado Termo de Constatação e Intimação Fiscal onde o
contribuinte foi cientificado de que somente as despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora são passiveis de dedução dos
rendimentos tributáveis, bem como também foi cientificado das despesas que haviam
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000752/2009-87

sido devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis, sendo novamente
intimado a comprovar as demais despesas, fls. 09 a 26.
Em face ao não atendimento à intimação de 03/04/2009, em 04/05/2009 e28/05/2009 o
contribuinte foi reintimado, fls. 27 a 30, sendo que em 23/06/2009, apresentou
documentos referentes despesas de pessoal (guias de previdência social, FGTS e
comprovantes de salários), fls. 33.
Da análise efetuada junto aos documentos apresentados, foi lavrado Termo de
Constatação e Intimação Fiscal, onde o contribuinte foi cientificado dos valores
referentes às despesas com pessoal e encargos sociais, passíveis de dedução e, intimado
a se manifestar, se fosse o caso, fls. 34 a 37.
As despesas relacionadas [no relatório fiscal, fls. 163 a 173] foram devidamente
comprovadas por meio de documentos hábeis e serão consideradas deduções dos
rendimentos tributáveis a titulo de Livro Caixa
27. Após relacionar as despesas que seriam consideradas, a fiscalização cientificou o
Impugnante a respeito, não tendo o mesmo apresentado qualquer manifestação: Cumpre
esclarecer que as despesas anteriormente relacionadas foram submetidas ao contribuinte
para ciência e manifestação, sendo que até a presente data o contribuinte não se
manifestou. As demais despesas escrituradas nos livros caixa dos anos calendário de
2004 a 2007, fls. 53 a 159, serão glosadas por falta de comprovação ou por falta de
previsão legal, conforme determina o artigo 75 e parágrafo 2° do artigo 76 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto n° 3.000/99.
28. Portanto, não vislumbramos qualquer irregularidade no procedimento adotado pela
fiscalização, estando devidamente demonstrados os motivos que ensejaram o
lançamento fiscal.
29. Pondere-se, que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza
do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpre ao
Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção.”

Da nulidade do auto de infração em razão de realização de fiscalização por amostragem

Igualmente já alegado em sede de impugnação, novamente aduz o recorrente que
em razão da fiscalização se utilizar de amostragem para autuar, ocorreu bitributação,
considerando valores declarados mensalmente nos anos calendários de 2004 a 2007 na
declaração anual e mais os rendimentos considerados omitidos. Afirmou que a Agente Fiscal
repassou ao recorrente a sua responsabilidade de fiscalização, situação esta que é inadmissível e
que não encontra guarida na nossa legislação. Aduziu ainda ser nulo o lançamento porque teria
havido prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, pois a Autoridade Lançadora não destacou
individualmente as despesas glosadas.
Adicionalmente, às fls. 805 do recurso, o recorrente alega que o cálculo efetuado
pela autoridade fiscal, todavia, foi realizado com erros, haja vista que a mesma incluiu em sua
elaboração em duplicidade, pagamentos efetuados no livro da caixa das declarações de Ajuste
nos anos calendários de 2004 a 2007, e novamente no cômputo, diga-se, por amostragem no
carnê leão, dos mesmos anos calendários (2004 a 2007).
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000752/2009-87

Entretanto da análise dos autos, é possível constatar que essas afirmações não
procedem, inclusive porque apesar de alegadas, o recorrente não faz prova. O que há às fls. 812 é
uma planilha que inclusive, já constava dos autos quando da impugnação. Não há documentos
suportes novos ou cabais sobre o alegado.
Outrossim, no próprio corpo do auto de infração, encontram-se com cópia dos
textos e documentos que embasam a acusação, não há que se falar em cerceamento de direito de
defesa, mormente quando os autos estiveram à disposição do contribuinte, inclusive com
obtenção de cópia integral dos autos.
Esclareço que não há dano à defesa se o contribuinte compreende a acusação
fiscal e dela se defende. Os autos não se tratam nem de auto lavrado por pessoa incompetente,
tampouco, por preterição do direito de defesa do recorrente, cf. art. 59, incisos I e II do decreto
70.235/72. Destaco:

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”

Como já reiterado acima, a decisão de piso de fls. 783, claramente deixa
consignado nos autos que, além de não haver razão para a alegação de amostragem trazida pelo
recorrente, também não se manifestou sobre o detalhamento de glosas realizadas, na medida em
que “a fiscalização cientificou o Impugnante a respeito, não tendo o mesmo apresentado
qualquer manifestação”.

Da infração 003- multas isoladas - falta de recolhimento do IRPF devido à título de carnê-leão
(multa de 50%)

Apesar de não trazido em recurso, manifesto-me de ofício sobre o item a seguir,
até porque o assunto é uníssono neste Órgão Colegiado, com publicação de Súmula vinculante.
O auto de infração (fls. 212) discorre sobre a infração 003, aplicando multa
isolada de 50% para os fatos geradores de 31/01/2004 a 31/12/2007, que perfaz o valor de R$
49.394,59. Cito:
“003 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
Falta de recolhimento do Imposto de renda da Pessoa Física devido à título de carnê-
leão, apurada conforme Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal em
anexo.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000752/2009-87

(...)
Enquadramento legal
Art. 8o, da Lei 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea “a” da lei 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488/07 c/c art. 106, II, alínea “c” da Lei 5.172/66;
Art. 8o, da Lei 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea “a” da lei 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da MP no 351/07;
Art. 8o, da Lei 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea “a” da lei 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488/07, de 15 de junho de 2007.

A multa isolada (carnê-leão) e imputada em razão dos rendimentos recebidos por
pessoa física de outra pessoa física, que se sujeitam ao pagamento mensal do imposto mediante o
carnê-leão, conforme previsto na Lei 7.713/88, art. 8o.
Neste caso, realmente é devido o imposto e portanto, deveria ter sido feito o
recolhimento mensal por meio do carnê-leão. Como não houve tal recolhimento, a fiscalização
apurou a multa isolada por falta de pagamento antecipado.
Entretanto, relativamente aos fatos geradores ocorridos até o ano-calendário 2006,
é inviável a imposição de multa isolada do carnê-leão em conjunto com a multa de ofício
incidente sobre o imposto de renda lançado, dada a ausência de previsão legal de incidência
simultânea das duas multas, calculadas sobre a mesma base de cálculo, o que configuraria dupla
penalidade pela mesma infração.
Somente com a edição da Medida Provisória 351/07, convertida na Lei 11.488/07,
que alterou a redação do art. 44 da Lei 9.430/96, passou-se a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo
da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%):
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;(...)”

O assunto é uniformizado neste colegiado inclusive, com a publicação da Súmula
no 147:
“Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000752/2009-87

previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).” - Aprovada pela 2a Turma da
CSRF em 03/09/2019

Nesse sentido, aplico a referida Súmula e declaro indevida a multa isolada
aplicada em razão da falta de pagamento do carnê-leão no período de 01/2004 a 12/2006, que
perfazem o valor de R$ 32.445,28.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e dar parcial provimento, para
cancelar a multa isolada por não recolhimento do carnê-leão, para os fatos geradores de 01/2004
a 12/2006.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo da Relatora quanto à análise da multa isolada apurada
no lançamento, haja vista que esta não foi contestada em nenhum momento pelo sujeito passivo
e, por conseguinte, não faz parte da lide a ser apreciada no presente julgamento.
Trata-se de matéria não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/72, restando consolidado o crédito tributário correspondente.
A própria Relatora reconhece que o tema não foi abordado no Recurso
Voluntário, mas ainda assim manifesta-se de ofício a respeito do assunto em razão da existência
de súmula a seu respeito.
Entendo, contudo, a competência deste Colegiado situa-se dentro dos estritos
limites da matéria litigiosa e que, não sendo uma questão de ordem pública, não cabe a sua
análise de ofício.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000752/2009-87

Pelos motivos acima expostos, voto por conhecer do Recurso Voluntário e
negar lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 852
DF CARF MF
Original